Tribunal: TCU
Processo: 024.269/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 160297 (Objeto: Objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de limpeza, conservação, higiene, desinfecção e manutenção de áreas internas e externas, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza, material de consumo e equipamentos para atender as necessidades do Comando da 1a Divisão de Exército na cidade do Rio de Janeiro RJ, em suas dependências, compreendendo as áreas internas e externas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra)

Inteiro teor:
Acórdão 2567/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Cardeal Gestão Empresarial e Serviços Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, a cargo do Comando da 1a Divisão de Exército, do qual decorreu o Contrato 13/2024, celebrado com a empresa Ponte para os Negócios Consultoria e Serviços Ltda., que tem por objeto a prestação dos serviços de limpeza, conservação, higiene, desinfecção e manutenção de áreas internas e externas; Considerando que a representante alega possível favorecimento à licitante vencedora, consistentes na flexibilização de requisitos de habilitação e julgamento de propostas; Considerando que os relatos apresentados já foram apreciados no TC Processo 018.826/2024-5 , em cujos autos foi proferido o Acórdão 8358/2024-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o Tribunal deliberou por não conhecer da representação apresentada pela mesma empresa representante dos presentes autos, por ausência de interesse público na tramitação do processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 15-16, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Comando da 1a Divisão de Exército e à representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 024.269/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comando da 1a Divisão de Exército. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Cardeal Gestão Empresarial e Serviços Ltda. (05.703.030/0001-88). 1.6. Representação legal: Lucia de Pinho Bastos Ferreira e Olavo Almeida Junior, representando Cardeal Gestão Empresarial e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.